Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751866-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: M. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GOMES DA SILVA REQUERIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Cuida-se de petição protocolada por M.D.S.G., menor de idade, por sua representante legal, em agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível 0715216-60.2025.8.07.0018, pela qual indeferido o pedido liminar destinado a assegurar sua inscrição no concurso público regido pelo Edital n. 01/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A antecipação da tutela recursal foi deferida em sede de plantão judicial, conforme decisão proferida pelo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa em 22/11/2025 (ID 78728744), a qual determinou expressamente: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para permitir a inscrição do agravante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025, do CBMDF.” Recurso distribuído ao Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca que, pelo despacho de ID 78761541, determinou o imediato cumprimento da medida liminar. Na presente petição (ID 78989543), o agravante M.D.S.G. informa o descumprimento da medida deferida em plantão, noticiando omissão da autoridade coatora em providenciar a inscrição efetiva e divulgar o local de prova. Requer: “a) O imediato cumprimento provisório da decisão liminar proferida em ID 78728744, com determinação à autoridade coatora para que altere o status do impetrante e divulgue o local de prova, sob pena de configuração de descumprimento judicial; b) Caso a autoridade permaneça inerte, que seja fixada multa diária pessoal ao responsável pelo cumprimento da ordem, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, bem como seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público Federal para apuração de eventual crime de desobediência e improbidade administrativa. Considerando o exposto, a impetrante requer a pronta intervenção deste Juízo para assegurar a eficácia da decisão liminar. Esta atuação é necessária para garantir a proteção de seu direito à isonomia constitucional e à ascensão profissional, assegurando que a tutela concedida seja integralmente observada.” (ID 78989543, p.5/6). É a síntese do necessário. Decido. A pretensão deduzida não se enquadra entre as hipóteses legalmente admitidas para apreciação no regime de plantão judicial, nos termos do §2o do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do §2o do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido ora formulado implica, em essência, controle da eficácia e da execução da decisão liminar proferida em plantão anterior, já ratificada pelo relator natural do recurso (ID 78761541). Ainda que o requerimento busque garantir o cumprimento de ordem judicial válida e vigente, sua apreciação não pode se dar novamente em sede de plantão, ante a vedação expressa constante da norma regimental. Registre-se que o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF e o DISTRITO FEDERAL já foram formalmente intimados da decisão liminar. Cabe ao agravante requerer as medidas pertinentes ao juízo natural do recurso. A urgência alegada, ainda que relevante, não afasta a vedação regimental imposta ao plantão, que se destina à tutela de direitos cuja perda seja irreversível sem apreciação imediata, o que não se configura quando já há decisão proferida. Diante do exposto, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, § 2o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial